Tribunal: TJDFT
Processo: 0012728-70.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012728-70.2001.8.07.0001 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDO: ALEXANDRE GONCALVES, ANISIO SANTOS CRAVO, CLARISSA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, JOSE GOMES PINHEIRO NETO, JOSE ROBERTO BASSUL CAMPOS, LIDUINA MARIA VERAS, MARCELO SANTOS CRAVO, MARLI GONCALVES DE FARIA, TEREZINHA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, SERGIO SANTOS CRAVO, ERI RODRIGUES VARELA DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial (29/8/2019), uma vez que somente apresentou o comprovante de pagamento em data posterior (16/9/2019). Além disso, a peça recursal foi subscrita por advogado sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o, 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, todos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional, bem como para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Após, remetam-se os autos ao eminente Desembargador Relator para apreciação do pedido de restituição do prazo recursal formulado na petição de ID no 12591442 por LUCIANO GONÇALVES DE FARIA. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007